Tribunal: STF
Processo: HC 190873
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NO CASO. ATUAÇÃO POLICIAL DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM AS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR OS FATOS DA CAUSA E ANTECIPAR O JULGAMENTO DE EVENTUAL AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Fica afastada a alegação de que a Polícia Federal estaria investigando delito de atribuição da polícia civil local, quando o objetivo é apenas esclarecer se a tentativa de homicídio está relacionada com outros crimes de competência da Polícia Federal ou tinha motivação neles.



    II – A Constituição Federal assegura à Polícia Federal, dentre outras atribuições, a de “prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho […]“ (art. 144, § 1º, II), sendo competente, também, à luz do art. 78, IV, do Código de Processo Penal – CPP, para investigar os crimes que sejam com aqueles relacionados. O art. 6º do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece as providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando tiver conhecimento da ocorrência de um delito.



     III – Decorre, daí, a legitimidade da ação empreendida pelos agentes policiais, que devem atuar sob o comando e presidência de um delegado de polícia de carreira, o qual é a autoridade policial competente (art. 4º do CPP) para tomar todas as providências necessárias à elucidação de um delito, resguardadas, evidentemente, todas as garantias legais e constitucionais dos envolvidos.



    IV – Não se pode confundir a justa causa, que é formada pelo binômio “indícios de autoria” e “prova da existência do crime” com o indício da prática de crime. Para a requisição ou instauração do inquérito policial, basta o indício de que um fato criminoso tenha ocorrido, sem a necessidade de que seja apontada a mera suspeita de quem tenha sido o seu autor. 



    V – A pretensão da defesa, tal como formulada, mostra o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento de eventual ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.